Tribunal: TJSP
Processo: 1048905-07.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Multa Contratual e Repetição de Indébito - Promessa de Compra e Venda - Alegação de atraso na entrega da unidade, e a ilegalidade da cobrança de taxa condominial antes da entrega das chaves - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora, alegando o atraso da ré na entrega do imóvel, a aplicação da multa contratual e a ilegalidade do pagamento da taxa

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança de Multa Contratual e Repetição de Indébito - Promessa de Compra e Venda - Alegação de atraso na entrega da unidade, e a ilegalidade da cobrança de taxa condominial antes da entrega das chaves - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora, alegando o atraso da ré na entrega do imóvel, a aplicação da multa contratual e a ilegalidade do pagamento da taxa condominial antes da imissão na posse do bem, a qual deve ser restituída em dobro -Parcial cabimento - Mora da ré que restou incontroversa- Chaves do imóvel que foram entregues a autora após o prazo contratual - Cabível a aplicação da multa prevista para o caso de descumprimento do contrato por parte da vendedora – Ilegalidade da cobrança de taxa condominial antes da imissão na posse do bem – Direito a restituição dos valores devidamente pagos e de forma simples – Recurso parcialmente provido, para julgar a ação parcialmente procedente.